Tribunal: TCU
Processo: 012.208/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco em desfavor do ex-prefeito de Iati (PE), Hernani Tenório Falcão, e da empresa Megaplan Consultoria Administrativa Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio de Convênio tendo por objeto a construção de um Sistema de Abastecimento de Água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco, em desfavor do ex-prefeito de Iati-PE, o Sr. Hernani Tenório Falcão (gestão: 1/1/2005 a 31/12/2008), e da empresa Megaplan Consultoria Administrativa Ltda, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio no 161/05, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e a aludida municipalidade, tendo por objeto a construção de um Sistema de Abastecimento de Água, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o processo, sem julgamento de mérito, exclusivamente em relação à empresa Megaplan Consultoria Administrativa Ltda., ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 6o, inciso II, e 19 da IN/TCU 71/2012; 9.2. considerar revel o responsável Hernani Tenório Falcão, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Hernani Tenório Falcão e condená-lo ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Funasa, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 19/6/2006 130.000,00 17/4/2007 2.600,00 20/4/2007 83.469,90 11/5/2007 31.830,10 22/10/2007 12.100,00 9.4. aplicar a Hernani Tenório Falcão a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 67.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentarem, estará disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados no TCU podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.